Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-54.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAL - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Prova pericial que atestou

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAL - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura atribuída ao requerente no instrumento contratual objeto da lide - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores indevidamente cobrados - Devolução de forma dobrada do indébito cabível a partir de 30-03-2021 diante da configuração da má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desembolso (Súmula 54, do STJ e Art. 398, do CC) - Sentença que já determinou a compensação dos valores que uma parte possa dever à outra, diante da não devolução pelo requerente, da quantia recebida em sua conta bancária - Indevida, porém, a indenização por dano moral - Culpa exclusiva de terceiro quanto à pretensão indenizatória - Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Dever do vencido em arcar com as despesas do processo na proporção de sua sucumbência, pouco importando que estas não tenham sido adiantadas pela parte contrária, se esta for beneficiária da gratuidade de justiça - Sucumbência recíproca reconhecida diante do resultado final do julgamento, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas do processo, fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos litigantes ao patrono ex adverso em R$ 1.500,00, por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC - Apelações de ambas as partes parcialmente providas, nos termos acima, vedada a compensação da honorária e observado o benefício da justiça gratuita deferido ao requerente.